Tribunal: TJPA
Processo: 0004422-55.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004422-55.2015.8.14.0057
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E DE NONA PARTE DOS VENCIMENTOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prova documental carreada aos autos dá conta que a autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente (Educação Infantil), tendo sido admitida em 01.07.1983, ou seja, conta com quase trinta e seis anos de serviço público municipal.

2. Dessa forma, no caso dos autos o Juízo
a quo

laborou em acerto ao contabilizar o tempo de serviço desde a data do ingresso da recorrida no serviço público, por não se vislumbrar óbice legal limitando a contagem do tempo de serviço anterior para fins de adicional/gratificação, nem mesmo pelo fundamento da irretroatividade normativa, pois de acordo com o informado acima, o pagamento somente é devido a partir da vigência da norma, não subsistindo a alegação de erro de cálculo arguida pelo recorrente.

3. Quanto a gratificação de nona-parte igualmente é devida a autora, com base na Lei nº. 011/89, alterada pela Lei n.º 192/2001, tendo a recorrida já contabilizado o período previsto na lei municipal, contando com mais de 08 (oito) triênios, fazendo jus à percepção e incorporação da referida vantagem, tendo por base seus vencimentos. Importante ressaltar, que a sentença de 1º grau reconheceu o direito e definiu o marco inicial do pagamento, tendo deixado claro que a referida gratificação não incidirá sobre a remuneração, mas sim sobre os vencimentos da servidora, tendo inclusive ressaltado que os termos decisórios não se vinculam aos valores apresentados em planilha na exordial. Portanto, não há razões para reforma da sentença recorrida.

4. Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação de sentença da Vara Única de Santa Maria do Pará.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento
, e em sede de Reexame Necessário manter na integralidade a Sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, que nos autos da Ação de Cobrança de Adicionais por Tempo de Serviço, Gratificação de Progressão Funcional e Gratificação de Nona Parte dos Vencimentos, proposta por
MARIA VALDENORA PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
, julgou parcialmente a pretensão inicial.

Em sua narrativa exordial, a requerente alegou que é servidora pública desde 1983 e tem direito a diferenças sobre adicionais por tempo de serviço/e ou progressão funcional e a gratificação da sexta parte de seus vencimentos, conforme previsão da Lei Municipal 192/2001.

Requereu a condenação do requerido ao pagamento da gratificação de progressão funcional e da gratificação da sexta parte sobre o vencimento básico e na condenação do Município ao pagamento da referida verba enquanto perdurar a relação de direito administrativo entre as partes litigantes, bem como requereu a condenação do Município ao pagamento da diferença de R$ 21.190,97 (vinte e um mil cento e noventa reais e noventa e sete centavos), referentes aos adicionais de tempo de serviço e adicional da sexta-parte, acrescida de juros e correção monetária.

A sentença foi proferida acolhendo parcialmente a pretensão, determinando que o requerido pague à requerente a gratificação de progressão funcional no percentual de 40% (quarenta por cento) da gratificação sobre seus vencimentos desde maio de 2010 a julho de 2013; 50% (cinquenta por cento) de agosto de 2013 a abril de 2015, por ter completado 30 (trinta) anos de serviço, com a inclusão da gratificação no contracheque da autora a partir de maio de 2015 no percentual de 50% (cinquenta e cinco por cento) e mais os percentuais referentes aos períodos que porventura se venceram durante o curso do processo até o percentual limitado pela Lei Municipal, assim o fazendo com base no art. 196 da Lei Municipal de 192/2001, fazendo parte do subsídio para todos os efeitos e reflexos.

Também condenou o Município requerido ao pagamento da gratificação de nona parte dos vencimentos da autora no perídio de maio de 2010 a abril de 2015, inclusão da gratificação no contracheque da autora a partir de maio de 2015 e mais parcelas que porventura se vencerem durante o curso do processo, integrando ao subsídio para todos os efeitos e reflexos.

Irresignado com os termos decisórios, o Município de Santa Maria do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id. nº 2636432), pleiteando a reforma do julgado, alegando que o cálculo do adicional pleiteado foi realizado de maneira errada, eis que todas as parcelas já estariam quitadas, na medida em que a recorrida ingressou no serviço público em 1983 e que o adicional por tempo de serviço somente foi assegurado aos servidores com a Lei Municipal n.º 011/89 (Estatuto do Funcionalismo Público de Santa Maria).

Nesse sentido, pondera que a referida norma em momento algum faz referência ao período anterior de ingresso no serviço público, logo, a contagem de tempo de serviço da servidora só iniciou após o advento da respectiva norma ocorrida em 1989, ademais, com o advento da Lei Municipal n.º 311/2011 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores Públicos da Educação de Santa Maria), foi introduzido um regime mais benéfico, alterando de 05 para 03 anos o direito ao adicional, passando a receber a vantagem no percentual de 25%, enquanto direito adquirido pela norma anterior que garantiu a incorporação em sua remuneração do percentual de 20% somado aos 5% após o prazo do triênio, tendo havido um acréscimo de mais 5% para o ano de 2017, no que tange a gratificação de nona parte, igualmente aponta erro de cálculo, o qual seria calculado sobre o vencimento e não sobre a remuneração, argumentando que a recorrida não possui direito as gratificações pleiteadas.

Requereu assim, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento da apelação (Id nº 2636434).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção. (Id nº 2903219)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Busca o recurso a reforma da sentença que reconheceu o direito da recorrida à percepção da gratificação de progressão funcional a partir de maio de 2010 até completar outros triênios nos limites da norma municipal, bem como da gratificação de nona parte, previstas na Lei Municipal n.º 192/2001 que alterou a Lei Municipal n.º 011/89 (Estatuto do Funcionalismo Público de Santa Maria do Pará) e na Lei Municipal n.º 311/2011.

Em suas razões recursais o Apelante defende que a contagem por tempo de serviço pleiteado não deve considerar o período anterior à Lei Municipal n.º 011/89 para fins de pagamento de vantagem, contudo, o cômputo do tempo de serviço deve considerar a data de ingresso no serviço público, sendo assim, o efetivo exercício no serviço público municipal é o marco que garante ao servidor a contabilização do adicional respectivo.

Nesse sentido, assim dispunha os arts. 196 e 197 da Lei Municipal n.º 011/89 sobre o pagamento do adicional por tempo de serviço:

Art. 196 – O funcionário terá direito, após cada período de 05 (cinco) anos de serviço público municipal contínuo ou não, a percepção de adicionais por tempo de serviço, calculados à razão de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, ao qual se incorpora para todos os efeitos.

Art. 197 – O funcionário que completar 05 (cinco) quinquênios de serviço público municipal, fará jus a percepção da sexta-parte do vencimento, ao qual se incorpora automaticamente, para todos os efeitos.

Com as alterações promovidas pela Lei Municipal 192/2001, o adicional por tempo de serviço passou a ser tratado como gratificação de progressão funcional os artigos supracitados passaram a ter a seguinte redação:

Art.196 – O funcionário terá direito, após cada período de 03 (três) anos de serviço público municipal contínuo ou não, a progressão funcional, calculada à razão de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, a qual se incorpore para todos os efeitos.

Art. 197 – O funcionário que completar 08 (oito) triênios de serviço público municipal, fará jus à percepção da nona-parte de vencimento, ao qual se incorpore automaticamente, para todos os efeitos.

Por sua vez, a Lei Municipal n.º 311/2011 introduziu regime mais benéfico aos servidores da educação, alterando o lapso temporal de 05 (cinco) anos para 03 (três) anos o direito ao adicional por tempo de serviço, nos termos dispostos em seu art. 39 inciso XIII:

Art. 39. O pessoal do magistério fará jus, além das vantagens previstas no Estatuto do Funcionalismo Público do Município de Santa Maria do Pará às seguintes vantagens pecuniárias e gratificações especiais:

[...]

XIII – Gratificação por tempo de serviço, atribuída em 5% sobre seu vencimento, a cada triênio de efetivo exercício pelas seguintes referências:

[...]

k) 33 anos 5%

l) 36 anos 60%

Tendo em vista que as normas citadas não especificam nenhum lapso temporal, tampouco, regime jurídico de vinculação, a partir do momento que a recorrida passou a ocupar cargo público e sobreveio respaldo normativo, o ingresso no serviço público é o marco para a contagem do tempo de serviço, logo, para efeito de concessão de vantagem, deverá ser considerado todo o período desde a sua admissão, cabendo-lhe apenas a percepção dos valores correspondentes a partir da vigência da norma.

Sobre a controvérsia, manifesta-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 84 DA LEI MUNICIPAL N.º 133/96.
CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL COITÉ, PARA FINS DE CONTAGEM DO PERÍODO AQUISITIVO
. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (TJBA, Apelação Cível n.º 0001011-69.2014.8.05.0063, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Publicação: 11/04/2018, Relator: Pilar Célia Tobio de Claro).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO ANTERIOR À LEI. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO APENAS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI. EXCESSO RECONHECIDO. ENCARGOS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEI N.º 11.960/2009. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. –
Embora seja possível a contagem de tempo – para fins de aquisição de adicional por tempo serviço – relativa a período anterior à entrada em vigor da Lei que instituiu a vantagem, o pagamento da verba apenas é devido a partir da vigência do referido diploma municipal. –
A Lei n.º 11.960/2009 pode ser aplicada, de forma superveniente à execução judicial, quando na época da sentença e do recurso ainda não estava em vigor. (TJMG, AC 0017133-24.2012.8.13.0349, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Publicação: 18/08/2015, Julgamento: 11/08/2015, Relator: Alberto Vilas Boas).

A prova documental carreada aos autos dá conta que a autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente (Educação Infantil), tendo sido admitida em 01.07.1983, ou seja, conta com quase trinta e seis anos de serviço público municipal.

Dessa forma, no caso dos autos o Juízo
a quo
laborou em acerto ao contabilizar o tempo de serviço desde a data do ingresso da recorrida no serviço público, por não se vislumbrar óbice legal limitando a contagem do tempo de serviço anterior para fins de adicional/gratificação, nem mesmo pelo fundamento da irretroatividade normativa, pois de acordo com o informado acima, o pagamento somente é devido a partir da vigência da norma, não subsistindo a alegação de erro de cálculo arguida pelo recorrente.

A gratificação de nona-parte igualmente possui respaldo normativo na Lei nº. 011/89 alterada pela Lei n.º 192/2001, tendo a recorrida já contabilizado o período previsto na lei municipal, contando com mais de 08 (oito) triênios para fazer jus à percepção e incorporação da referida vantagem, tendo por base seus vencimentos.

Por fim, verifica-se que o acolhimento da pretensão em 1º grau foi no sentido de reconhecer o direito e definir o marco inicial do pagamento, ademais, na parte dispositiva da sentença o Magistrado em nenhum momento menciona que a referida gratificação incidirá sobre a remuneração, mas sim sobre os vencimentos da servidora, tendo ressaltado ainda que os termos decisórios não se vinculam aos valores apresentados em planilha na exordial.

Logo, entendo por justa e correta a decisão do Juízo de 1º grau, inexistindo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito do servidor às gratificações pleiteadas e a respectiva incorporação, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Isto posto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença na integralidade.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 21/07/2020